Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715970-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA DO GÁS DO AMAZONAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0747693-95.2022.8.07.0001 apresentado contra PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. E BANCO DO BRASIL S.A., pela qual determinada a suspensão do processo. Esta a decisão agravada: “Trata-se de procedimento de cumprimento provisório de sentença agitado pela COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS em desfavor de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRAS e BANCO DO BRASIL S/A. O procedimento de cumprimento de sentença visa, tão somente, satisfazer o direito reconhecido em título executivo judicial. O processo original (autos no 0616259-11-2015.8.04.0001) foi distribuído para o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus (estes autos ainda não foram distribuídos para este Juízo). Após o seu regular processamento, o Juízo de Manaus proferiu a seguinte sentença: Diante do exposto, e de tudo o que consta nos autos, acolho parcialmente a impugnação ao valor da causa ofertado pela PETROBRAS, para fixar-lhe em R$ 45.669.701,15 (quarenta mil milhões seiscentos e sessenta e nove mil setecentos e um reais e quinze centavos. Julgo Procedente a ação que a COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS move contra a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e como litisconsortes passivas a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, A CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS e O BANCO DO BRASIL S/A, confirmando a antecipação de tutela deferida liminarmente, para determinar ao BANCO DO BRASIL que, na condição de gestor da conta de pagamentos dos contratos Upstream e Downstream, pertinentes à compra e venda de gás e sua respectiva distribuição, efetue a liberação dos valores necessários ao pagamento e efetue a quitação das guias correspondentes ao PIS e COFINS com vencimento em 25 de maio de 2015, bem como o pagamento das guias vincendas, mediante a utilização dos valores depositados pela AMAZONAS ENERGIA, sob pena de multa diária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Inadmito, ainda, a PETROBRAS, Por ausência de interesse de prejudicada análise da antecipação reconvenção da agir, restando de tutela supervenientemente formulada no seu bojo. Condeno, finalmente, A PETROBRAS Ao ressarcimento à CIGÁS das custas processuais e ao pagamento de honorários no percentual de 108 (dez por cento) do valor atualizado da causa, à luz da previsão contida no art. 85, S2°, vigente desde do Novo Código de Processo Civil, dia 18/03/2016 e cujo teor tem aplicabilidade imediata, por força do disposto no seu art. 1.046 ("Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Iei n° 5.869, de 71 de janeiro de 1973"). Intime-se a parte Autora para proceder complementação das custas, no prazo de 10 (dez) dias, limitada ao valor correspondente a 2% (dois por cento) de 500.000,00 (quinhentos mil reais), que totaliza R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o disposto na Lei Estadual n° 2.429/96. (doc. de id. 145285320 - Pág. 27/28). Houve recurso de apelação é o egrégio TJAM proferiu a seguinte decisão: Por todo o exposto, decido: (i) Conheço e dou parcial provimento ao recurso movido pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) para julgar procedente o pedido Reconvencional - Sentido de, mediante a apresentação dos documentos exigidos em contrato, obter o pagamento da sua cota-parte em relação aos valores retidos indevidamente no período de 2013 a 2015. (il) Conheço e dou parcial provimento ao recurso oposto pelo Banco do Brasil S/A, e, assim, reduzir o valor da multa diária fixada, bem como estabelecer a sua periodicidade. (ill) Ante a reforma, em parte, do comando sentencial, as custas processuais e a verba honorária passam a vigorar da seguinte forma: Na ação ordinária, as custas processuais e os honorários do advogado (fixados em 10% - dez por cento - sobre o valor da causa) Serão proporcionalmente suportados pela Petrobrás S/A e pelo Banco do Brasil (50% - cinquenta por cento - para cada); (b) Na ação de reconvenção, as custas processuais e honorários (fixados em 10% - dez por cento - sobre o valor da causa) serão adimplidos pela CIGÁS e pelo Banco do Brasil Também proporcionalmente (50% - cinquenta por cento - para cada). É como voto (doc. de id. 145285321 - Pág. 9/10) O processo deu continuidade a uma saga de recursos e este Juízo não sabe onde ele está. A parte autora iniciou o procedimento de cumprimento de sentença e postula: a) seja determinado o pagamento das guias do PIS e da COFINS anexas, no valor de R$ 464.378.496,52, com os recursos existentes da conta de pagamentos do Contrato OC1906/2006 depositados na Conta DJO Judicial n° 4.800.122.138.497, sob pena de: (i) incidência da multa diária de R$ 25.000,00, na forma do título executivo e (il aplicação de multa de natureza administrativa por descumprimento de ordem judicial, prevista no art. 77, $81° e 2°, do CPC/2015, cumulavel com a sanção processual, a teor do disposto no $2°, fixada em 20% do valor da causa; b) seja considerado iniciado o prazo das Executadas para apresentar impugnação, findo o prazo de 24h para cumprimento das prestações de fazer, independentemente de nova intimação. Na hipótese de ser apresentada impugnação pelas Executadas, pugna a Exequente, ainda, pela fixação de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, $81° e 8°, do CPC/2015 Ou seja, o procedimento foi iniciado com o objetivo de promover o cumprimento da obrigação de fazer de “liberação dos valores necessários ao pagamento e efetue a quitação das guias correspondentes ao PIS e COFINS com vencimento em 25 de maio de 2015, bem como o pagamento das guias vincendas, mediante a utilização dos valores depositados pela AMAZONAS ENERGIA”. Após o início do procedimento e a oferta de impugnação pelas partes, o Juízo de Manaus proferiu a seguinte decisão: Sem mais delongas, DEFIRO o pedido do Exequente por meio da petição de fis. 228/229, uma vez que, de fato, os recursos financeiros a serem utilizados para o cumprimento da obrigação de fazer certificada na sentença executada efetivamente se encontram sob custódia da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora dos depósitos judiciais, e não mais do Banco do Brasil (145285344 - Pág. 1) (...) JULGO PROCEDENTE o pedido de cumprimento definitivo de sentença para determinar à Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora dos depósitos judiciais, que utilize os recursos existentes na conta de pagamentos do contrato OC 1906/2006, que se encontram custodiados na conta DJO Judicial n. 4.800.122.138.497, para quitar as guias de PIS e COFINS acostadas às fls. 579/621. Esclareço que em razão de os recursos acima referidos se encontrarem sob a custódia da Caixa Econômica Federal, que funciona como auxiliar deste juízo, nos termos do art. 159, do CPC, e levando em consideração que a mesma não participou da lide entendo não ser cabível, por força dos limites subjetivos da decisão exequenda, sujeitá-la à multa fixada na decisão exequenda. Todavia, para garantir a efetividade e o cumprimento imediato desta decisão, valho-me do art. 139, IV, c/c 536, $19, do CPC para fixar, desde já, multa diária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de incidência imediata e limitada a 30 (trinta) dias, a ser suportada pelo gerente da Caixa Econômica Federal, da agência responsável pela administração dos depósitos judiciais, sem prejuízo da aplicação de outras sanções ou medidas coercitivas que se fizerem necessárias, inclusive, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77, 529, do CPC. Por meio da decisão de ID 145285344 - Pág. 21 o Juízo de Manaus promoveu a suspensão do feito: Diante do que restou decido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Reclamação n. 40614/AM (2020/0206123-8), determino a imediata sustação dos efeitos do ofício expedido à fl. 639, devendo ser comunicada a presente decisão à Caixa Econômica Federal, com a máxima urgência, observando integralmente a ordem emanada pela Corte Superior. À Secretaria, para adotar as diligências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Manaus, 28 de agosto de 2020 Na decisão de ID 145287150 - Pág. 54 os autos foram encaminhados para o Juízo de Brasília. A COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS apresentou petitório por meio do ID 149953954, onde postula a expedição de ofício à “CEF a liberação imediata dos valores depositados na Conta Judicial n° 4.800.122.138.497, para pagamento das guias de PIS/COFINS, já atualizadas, nos termos da documentação anexa (doc. 01), conforme determinado no título executivo e reiterado pelo Juízo da Comarca de Manaus, Amazonas” As guias juntadas somam a quantia de R$ 548.426.437,99 (quinhentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e seis reais, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos). Por sua vez, a PETROBRAS apresenta um petitório de ID 152582676, onde pretende praticamente numa reapreciação do julgado. É o breve relatório. DECIDO. Este Juízo, em tese, será o competente para apreciar o processo principal, autos no 0616259-11-2015.8.04.0001, distribuído originalmente para o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus. Através de consultas eletrônicas efetivadas no site do TJAM não foi possível encontrá-lo, sendo que os fragmentos de peças já juntados aos autos indicam que o processo se encontra no Superior Tribunal de Justiça e, aparentemente, encontra-se em segredo de justiça. Este Juízo de Brasília não pode e não deve solicitar ao Superior Tribunal de Justiça uma quebra de sigilo e não pode solicitar formalmente que os advogados juntem qualquer peça daquele processo, sob pena de quebra de sigilo. Somente o Ministro Relator é que pode autorizar o levantamento do sigilo. Todavia, analisando os fragmentos de peças juntados e consultas efetivadas no site do Superior Tribunal de Justiça, é possível identificar que o processo original foi julgado pelo juízo de primeiro e de segundo graus do Estado de Amazonas. Ocorre que após a prolação de uma decisão saneadora pelo juízo de primeiro grau, com a análise e a rejeição de uma preliminar de incompetência relativa, houve o início de uma discussão acerca da competência. Pois bem, recursos foram apresentados contra a decisão saneadora que rejeitou a preliminar de incompetência. Após diversos recursos, houve a apresentação do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.166.401 – AM, vindo o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO a dar provimento ao recurso e reconhecer a competência do foro de eleição de foro contratual, ou seja, Brasília. Vejamos: 5. Diante do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial para acolher a exceção de incompetência, reconhecendo a higidez do foro de eleição, podendo eventualmente ser aproveitados pelo Juízo competente os atos processuais praticados. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de maio de 2020 Recursos estão sendo apresentados, mas até o momento a decisão de declínio de competência está sendo mantida. Considerando que o Juízo de Manaus deu continuidade ao andamento do processo, mesmo havendo uma decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, houve a necessidade da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS interpor uma reclamação. Por meio da Reclamação no 40614 - AM o Superior Tribunal de Justiça, de forma contundente, determinou que: Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para garantir a autoridade do acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 1.166.401/AM, determinando ao Juízo reclamado, em 48 horas, a remessa dos Processos n. 0651540-52.2020.8.04.0001, 0200312-74.2018.8.04.0001, 0651540-52.2020.8.04.0001 e demais incidentes à Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), ficando-lhe vedada a prolação de qualquer decisão nos citados autos. Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto às fls. 466-486. Condeno a interessada, COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS (CIGÁS), ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado atribuído à reclamação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC de 2015. Diante da recalcitrância do juízo reclamado em cumprir as decisões desta Corte Superior, encaminhem-se cópias dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Ou seja, houve intervenção para determinar o declínio de diversos processos para o foro de Brasília, inclusive, o presente procedimento de cumprimento provisório de sentença. No presente momento a parte pretende a liberação, por meio de expedição de ofício à CEF, da quantia de R$ 548.426.437,99 (quinhentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e seis reais, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos). Ocorre que no bojo da Reclamação acima descrita, o ilustre Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA fez consignar que: Ora, tendo o STJ reconhecido a incompetência do Juízo reclamado, conforme o art. 64, § 4o, do CPC de 2015, caberá ao Juízo competente ratificar ou não a sentença e demais atos decisórios prolatados pelo primeiro, que deram origem aos Autos n. 0200312-74.2018.8.04.0001 e 0651540-52.2020.8.04.0001. Lembrando ainda que, nos termos do art. 61 do CPC, dado o princípio da acessoriedade, devem os feitos incidentes acompanhar a ação principal (não consta grifo no original). No presente momento, este Juízo não detém conhecimento acerca do conteúdo das decisões que estão sendo proferidas no bojo do processo principal (autos no 0616259-11-2015.8.04.0001) e não se sabe se o feito será anulado ou não. Ora, é um exercício de futurologia, porquanto a via recursal não se encerrou e não se sabe quais são os conteúdos das decisões que estão sendo proferidas pelos Tribunais Superiores. O que se sabe e é certo, é o conteúdo do Agravo em Recurso Especial e da Reclamação, onde o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a incompetência do Juízo de Manaus e determina o encaminhamento dos autos para o Juízo de Brasília. Em que pesem os excelentes argumentos aduzidos nas peças já juntadas, não se sabe sequer se o título que fundamenta o presente procedimento será mantido, porquanto se formalmente o Superior Tribunal de Justiça reconhecer a nulidade do processo e determinar o retorno para a fase de saneamento, o presente procedimento de cumprimento deverá ser extinto por perda superveniente do interesse de agir. Ou seja, não estamos defronte de um procedimento de cumprimento definitivo, seja porque pende de julgamento no Superior Tribunal de Justiça que poderá anular o processo principal, seja porque não existe trânsito em julgado parcial de sentença. Nosso sistema não adotou a teoria os capítulos de sentença, apesar de reconhecer que houve uma tentativa de sua adoção quando da feitura do Código de Processo Civil de 2015. O presente processo é um exemplo claro da sua não aplicação. Caso o Superior Tribunal de Justiça anule o feito, não anulará parte da sentença, mas sim o feito como um todo. Portanto, no presente momento é impossível este Juízo analisar o pedido de liberação da quantia de R$ 548.426.437,99 (mais de MEIO BILHÃO DE REAIS) antes do encerramento do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, onde será delineada a competência e a extensão dos efeitos do acolhimento da preliminar de incompetência. Este Juízo não compreende ser possível que o Superior Tribunal de Justiça reconheça a incompetência do Juízo de Manaus e determine a remessa dos autos para Brasília, mas não anule a sentença e imponha o cumprimento de todos os seus efeitos. Seria uma situação inusitada, pois o feito teria a sua competência deslocada, sem a anulação do processo. Todavia, se esta for a decisão, este juízo cumprirá sem questionar. Em suma, há necessidade de aguardar um posicionamento formal do Superior Tribunal de Justiça para decidir e apreciar a liberação de mais de meio bilhão de reais. Ante o exposto, SUSPENDO totalmente o curso do presente feito até o julgamento definitivo do processo no 0616259-11-2015.8.04.0001 (este Juízo não sabe o número do feito no STJ) ou uma até ulterior determinação que venha da Corte Superior. Intimem-se e cumpra-se.” – ID 152423653 dos autos n. 0747693-95.2022.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra: “A CIGÁS iniciou, em 16 de abril de 2020, incidente processual de Cumprimento de Sentença, em face da PETROBRÁS, da ELETROBRÁS, da AMAZONAS ENERGIA e do BANCO DO BRASIL, objetivando a execução de parte, já transitada em julgado, da decisão proferida no âmbito da Ação n° 0616259-11.2015.8.04.0001. Requereu, assim, fosse determinado o pagamento de guias do PIS e da COFINS, no valor de R$ 464.378.496,52, em abril de 2020, com os recursos existentes da conta de pagamentos do Contrato OC1906/2006 depositados na Conta DJO Judicial n° 4.800.122.138.497, sob pena de: (i) incidência da multa diária de R$ 25.000,00, na forma do título executivo e (ii) aplicação de multa de natureza administrativa por descumprimento de ordem judicial, prevista no art. 77, §§1° e 2°, do CPC/2015, cumulável com a sanção processual, a teor do disposto no §2°, fixada em 20% do valor da causa (ID 145285320, p. 2/6). No decorrer da tramitação do feito, já proferida decisão de procedência do cumprimento, determinando a liberação dos valores decorrentes do Contrato para pagamento das referidas guias (ID 145285343, p. 19/28 e ID 145285343, p. 1/7), foi proferido pronunciamento jurisdicional pelo magistrado a quo determinando a suspensão do feito até o fim do julgamento da Reclamação n° 40614/AM, ajuizada pela PETROBRÁS, que discute o suposto não cumprimento de decisão do STJ, proferida no âmbito do Agravo em Recurso Especial n° 1.166.401/AM, por parte do juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Manaus/AM, ao não remeter os autos do processo n° 0616259- 11.2015.8.04.000 (e demandas incidentais) ao juízo da comarca de Brasília-DF (ID 145285344, p. 21). Passados quase dois anos de suspensão do feito, peticionou a PETROBRÁS, em novembro/2022, informando o julgamento da Reclamação n° 40614/AM, por meio de decisão que teria determinado a imediata remessa dos Processos n° 0651540-52.2020.8.04.0001 e n° 0200312-74.2018.8.04.0001, incidentes do Processo n° 0616259-11.2015.8.04.0001, à Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo a estatal federal requerido fossem adotadas as providências descritas na ordem judicial à época colacionada (ID 145287149, p. 16 e 17). Ao apreciar a petição da PETROBRÁS, o juiz a quo, desconsiderando os argumentos trazidos pela CIGÁS aos autos (ID 145287149, p. 24/27), proferiu decisão, determinando a remessa, ao Juízo de Brasília, do Processo n° 0651540-52.2020.8.04.0001 (Cumprimento Definitivo de Sentença) (ID 145287150, p. 49). Chegados os autos na 4a Vara Cível do Distrito Federal, foram identificados pelo n° 0747693-95.2022.8.07.0001, tendo sido proferido ato determinando a intimação da parte credora para promover o andamento do feito e requerer o que entender cabível e das partes para esclarecerem onde o processo n° 0616259-11.2015.8.04.0001 (numeração original do TJ/AM) se encontraria e qual o seu andamento (ID 145493797). Apresentadas as manifestações pela CIGÁS (ID 149953954) e pela PETROBRAS (ID 152582676), adveio a decisão agravada (ID 152423653) que determinou a suspensão do Cumprimento Definitivo, sob o argumento de que: (i) caberia ao STJ realizar o juízo de validade das decisões proferidas no Processo n° 0616259-11.2015.8.04.0000 (do qual são incidentes executivos os de n° 0651540- 52.2020.8.04.0001 e n° 0200312-74.2018.8.04.0001), o que ainda não teria sido feito; (ii) somente após esse juízo a ser realizado pelo STJ que poderia ser o Cumprimento Definitivo objeto de deliberação, no juízo reconhecido competente, para que seja autorizado o seu prosseguimento com a autorização de que a Caixa Econômica Federal efetue o pagamento das guias de PIS e de COFINS (em caso de manutenção dos atos decisórios) ou para se reconhecer a perda do objeto do Cumprimento (em caso de invalidação dos atos decisórios); (iii) o juízo de validade a ser realizado atingiria o processo como um todo, inclusive, a própria decisão em que fundado o Cumprimento, porque não existiria, no ordenamento jurídico processual brasileiro, trânsito em julgado parcial e formação de coisa julgada parcial.” (ID 46161286, p.p.5/6). Alega que “não compete ao STJ avaliar a validade dos atos decisórios proferidos na Ação n° 0616259-11.2015.8.04.0001, do qual o Cumprimento Definitivo n° 0651540-52.2020.8.04.0001 decorre ( ) porque, de acordo com o §4° do art. 64, “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.” (ID 46161286, p.p.6/7). Sustenta que “a regra é a da manutenção das decisões proferidas pelo juízo incompetente e, de outro lado, sendo o caso de anulação ou reforma desses atos, caberá ao juízo reconhecido competente a revisão, se for o caso, dos pronunciamentos judiciais constantes dos autos” (ID 46161286, p.7). Afirma que (ID 46161286, p.8): “Na linha da previsão legal e entendimento jurisprudencial, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n° 1.166.401 da PETROBRAS, aviado contra o acórdão que manteve a decisão de rejeição da Exceção de Incompetência oposta na Ação n° 0616259-11.2015.8.04.0001, o STJ, dando provimento parcial ao Recurso, em que se pediu o reconhecimento da validade da cláusula de foro de eleição e a anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo supostamente incompetente, assim concluiu (ID 145285332, p. 21): 5. Diante do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial para acolher a exceção de incompetência, reconhecendo a higidez do foro de eleição, podendo eventualmente ser aproveitados pelo Juízo competente os atos processuais praticados. Com o reconhecimento da higidez do foro de eleição, estabeleceu-se como competente o foro de Brasília, cabendo ao juízo deste local a avaliação sobre a manutenção, anulação ou reforma dos atos decisórios até então praticados na Ação n° 0616259-11.2015.8.04.0001” Argumenta que “não compete ao STJ o juízo de manutenção, reforma ou anulação das decisões proferidas na Ação n° 0616259-11.2015.8.04.0001, da qual o Cumprimento Definitivo n° 0651540- 52.2020.8.04.0001 adveio, competindo, sim, tal função, ao juízo de Brasília, reconhecido competente. Tal avaliação, quando da sua realização, contudo, somente poderá recair sobre os atos decisórios que ainda não transitaram em julgado e não formaram coisa julgada; ato já acobertado pela coisa julgada não pode ser submetido a qualquer alteração, ainda que se trate de ato proferido por juízo relativa ou absolutamente incompetente” (ID 46161286, p.p.8/9). Explica (ID 46161286, p.p.9/10): “Nos autos da Ação n° 0616259-11.2015.8.04.0001 (i) a PETROBRAS opôs Exceção de Incompetência, suspendendo o curso da ação originária (doc. 10); (ii) julgada a exceção de incompetência, foi interposto agravo de instrumento pela PETROBRAS que não tem efeito suspensivo e ao qual não foi atribuído efeito suspensivo (doc. 11); (iii) na ausência de efeito suspensivo, o processo originário prosseguiu com prolação de sentença (ID 145285320, p. 8/28), confirmada em acórdão (ID 145285321, p. 2/10), que transitou parcialmente em julgado e formou coisa julgada, porque contra a decisão de inadmissão de seu Recurso Especial (doc. 12), não houve insurgência da PETROBRAS, tendo sido certificado o trânsito em julgado dessa parte da decisão (doc. 13). A higidez da formação da coisa julgada parcial foi, inclusive, reconhecida pelo processualista Eduardo Talamini, em parecer que se debruçou sobre vários aspectos processuais da presente demanda, inclusive esse (doc. 14, v. itens 5.2, 6, 6.6 e 6.7 do parecer), tendo sido expressamente destacado, no trabalho técnico, que: (i) não está impedida a formação de coisa julgada, porque pendente de julgamento recursos decorrentes de Exceção de Incompetência e; (ii) a coisa julgada formada não pode ser afetada pelo acolhimento tardio, já no STJ, de Exceção de Incompetência. No mesmo parecer, foi reconhecida a intangibilidade da coisa julgada do capítulo da decisão em que se funda o Cumprimento originário, que não pode ser revista pelo juízo de Brasília, do que decorreu a compreensão correta de que o juízo competente para processar e julgar o Cumprimento é o juízo de Manaus, porque foi ele que proferiu a decisão exequenda, na fase de conhecimento. Trata-se de competência, tratada adiante, prevista no art. 516, II, do CPC/2015, que é funcional e absoluta (v. itens 5.2 e 7 do parecer). Formada devidamente a coisa julgada parcial, como ocorreu na hipótese em análise, não se pode admitir que recaia sobre ela o juízo de alteração da decisão prolatada, sob pena de estar se admitindo a rescisão de capítulo transitado em julgado de decisão, através de Exceção de Incompetência. Sabe-se que a desconstituição da coisa julgada somente pode ocorrer através de Ação Rescisória, cabível apenas em hipóteses taxativamente previstas em lei. Aliás, a Ação Rescisória só é cabível para desconstituir decisão proferida por juízo absolutamente incompetente (art. 966, II, do CPC/2015), de onde se extrai que decisão proferida por juízo relativamente incompetente, uma vez transitada em julgado, torna-se imutável, sem possibilidade de rescisão, muito menos por meio de Exceção de Incompetência.” Em outro tópico, fundamenta que “o STF vem admitindo, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, que, não atacada parte da decisão por recurso, haverá formação de coisa julgada parcial” (ID 46161286, p.11). Sustenta ainda que: “Configurado o trânsito em julgado parcial e a formação da coisa julgada parcial, tal como já narrado no item anterior, a parte da decisão que transitou em julgado ensejou o ajuizamento, pela CIGÁS, do Cumprimento Definitivo n° 0747693-95.2022.8.07.0001 (originariamente identificado sob o n° 0651540-52.2020.8.04.0001 e processado no Juízo de Manaus, com competência funcional e absoluta para processar a execução, nos termos do art. 516, II, do CPC/2015), no bojo do qual proferida a decisão agravada. No Cumprimento Definitivo do capítulo da sentença proferida nos autos da Ação n° 0616259-11.2015.04.0001, requereu-se, da PETROBRAS, da ELETROBRAS, da AMAZONAS ENERGIA e do BANCO DO BRASIL, a quitação das guias do PIS e da COFINS, no valor de R$ 464.378.496,52, com os recursos existentes da Conta de Pagamentos do Contrato OC1906/2006, celebrado entre as Partes, depositados na Conta DJO Judicial n° 4.800.122.138.497, sob pena de: (i) incidência da multa diária de R$ 25.000,00, na forma do título executivo e; (ii) aplicação de multa de natureza administrativa por descumprimento de ordem judicial, prevista no art. 77, §§1° e 2°, do CPC/2015, cumulável com a sanção processual, a teor do disposto no §2°, fixada em 20% do valor da causa. O Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública de Manaus conheceu o Cumprimento Definitivo e, após a apresentação de impugnação pela PETROBRAS e de Manifestações das demais Executadas, proferiu, regularmente, decisão hígida9 (ID 145285343, p. 19/28, e ID 145285344, p. 1/7): (i) julgando improcedente o Cumprimento em relação ao BANCO DO BRASIL, à ELETROBRÁS e à AMAZONAS ENERGIA; e (ii) determinando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (CEF), atual gestora dos depósitos judiciais, para o imediato cumprimento da obrigação, valendo-se dos recursos depositados na Conta Judicial n° 4.800.122.138.497.” (ID 46161286, p.13) Conclui que “considerando que (i) nada impede a formação de coisa julgada parcial e que, como consequência, está admitido o ajuizamento da Execução Definitiva de parte da decisão transitada em julgado, e; (ii) já foi admitido e deferido o Cumprimento Provisório, pelo juízo absolutamente competente para tanto, não havendo óbice ao seu prosseguimento, conforme destacado na nota de rodapé 9, deve ser dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada afastando-se a suspensão do feito e autorizando que a Caixa Econômica Federal proceda à liberação imediata dos valores depositados na Conta Judicial n° 4.800.122.138.497, para pagamento das guias de PIS e de COFINS” (ID 46161286, p.14). Em argumento subsidiário, diz que "Acaso superadas as razões que ensejam a reforma da decisão agravada, há de se acolher o erro de procedimento cometido pela decisão agravada ao deixar de reconhecer a existência de competência funcional e absoluta do foro de Manaus para processar e julgar o Cumprimento Definitivo de Sentença de origem” (ID 46161286, p.14). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “tem-se demonstrada à saciedade, nos tópicos precedentes, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento (i. impossibilidade de se rever ato judicial transitado em julgado pelo juízo tido como competente; ii. ajuizamento e prosseguimento regular do Cumprimento Definitivo de origem; iii. nulidade da decisão agravada por desconsiderar a competência funcional e absoluta do juízo do foro de Manaus)” e que “o risco de dano grave de incerta ou difícil reparação se revela na medida em que a CIGÁS está submetida a um risco tributário que se avoluma com o passar do tempo, já que o retardo no pagamento do débito de PIS e de COFINS autoriza a incidência dos encargos da mora, avolumando a dívida da CIGÁS com a UNIÃO, que, a qualquer momento, pode adotar providências de cobrança e/ou executivas contra a CIGÁS1” (ID 46161286, p.16). Por fim, requer: “Ante todo exposto, a Agravante requer o recebimento do presente agravo, concedendo-se o efeito ativo ao recurso, para que seja autorizado que a Caixa Econômica Federal proceda à liberação imediata dos valores depositados na Conta Judicial n° 4.800.122.138.497, para pagamento das guias de PIS e de COFINS. Por oportuno, considerando a necessidade de as guias estarem válidas, quando do cumprimento da obrigação pela CEF, requer que, vencidas as guias, Vossa Excelência certifique, de imediato, estar autorizado o envio de novas guias válidas pela CIGÁS diretamente à CEF, sem a interveniência do Juízo para que seja operacionalizado o pagamento. Após regular processamento, requer seja o presente Agravo de instrumento conhecido e provido para que, confirmando-se a tutela provisória, seja reformada a decisão agravada e seja mantida a ordem de cumprimento da obrigação de fazer dirigida à CEF. Por fim, acaso não seja reformada a decisão agravada, requer seja ela anulada, com a determinação de retorno dos autos ao juízo do foro de Manaus para que dê prosseguimento regular à Execução.” (ID 46161286, p.17). Preparo regular (IDs 46161298 e 46161299). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser concreto, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). No caso, a despeito das alegações no sentido de risco tributário e incidência dos encargos da mora, o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata liberação da expressiva quantia (R$ 548.426.437,99) referente aos valores depositados na Conta Judicial n. 4.800.122.138.497, para pagamento das guias de PIS e de COFINS. Trata-se de causa complexa, que será melhor analisada no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Frise-se que o rito do agravo de instrumento é célere e, em regra, não demora para que a matéria seja submetida à apreciação da Turma. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrado o perigo de dano alegado pelo agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora